Tribunal: TJMT
Processo: 0041917-26.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041917-26.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SINVALDO JOAQUIM RIBEIRO (APELANTE), LEUZENI CHAVES PEREIRA - CPF: 011.029.101-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINVALDO JOAQUIM RIBEIRO - CPF: 826.934.471-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO DO DELITO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES JUDICIAIS –
2. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INDENIZAÇÃO NÃO FIXADA – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
3. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIARIA DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL, PARA 1/6 (UM SEXTO) – VALORAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO SINGULAR – REPRIMENDA FINAL REDIMENSIONADA.

1. Comprovada a materialidade e autoria do delito de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica através das declarações da vítima, sobretudo, quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. Carece de interesse recursal o pleito de absolver o apelante da reparação de danos morais, tendo em vista que, na sentença condenatória, o Juízo singular não condenou o apelante a indenizar a vítima.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.”
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 27/11/2023.)

4.Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento, com providência de ofício.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
SINVALDO JOAQUIM RIBEIRO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 129, §9o, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) meses de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais, a Defesa requereu a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a reforma da sentença para afastar a condenação do réu quanto aos danos morais suportados pela vítima e, consequentemente, absolvê-lo.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID n. 207164039).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pugnou pelo improvimento do recurso, com providência de ofício (ID n. 212996150), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Lesão Corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §9o do Código Penal) – Pena fixada em 11 (onze) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída por uma restritiva de direitos – Preliminar, de ofício: conhecimento parcial do recurso do acusado: falta de interesse recursal em relação ao pleito de absolvição por condenação a reparação por danos morais, eis que não condenado para fins indenizatórios (artigo 387, IV, do CPP) – MÉRITO: Irresignação defensiva – requer a absolvição do acusado pela imputação do delito de lesão corporal (artigo 129, §9o do CP) ao argumento de insuficiência de provas e com base no princípio “in dubio pro reo” (artigo 386, inciso VII, do CPP) – pretensão incabível – materialidade e autoria devidamente comprovadas – acervo probatório consistente, em especial, pelos depoimentos harmônicos prestados pela vítima e diante do exame pericial indicando a presença de lesão física em consonância com os relatos constantes nos autos – precedentes judiciais – palavra da vítima assume premente relevância em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica – fundamentação, em complementação, “per
relationem
”, consoante art. 17, §§2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05/07/2017-CNMP – preservação da condenação – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: elevação exacerbada da pena-base, sem motivação plausível – falta de fundamentação para aplicação de fração diversa e superior a recomendável, diante do reconhecimento de circunstância agravante – necessidade de revisão da dosimetria da pena – Pelo parcial conhecimento do apelo e, na parte conhecida, no mérito, pelo improvimento do recurso, com providência de ofício.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, com relação a absolvição do apelante por condenação na reparação de danos morais, o prolator da sentença condenatória assim o fez:

Segundo a alteração realizada no art. 387, inciso IV, do CPP pela Lei 11.719/08,
ao proferir sentença condenatória, o magistrado deverá fixar um valor mínimo referente à reparação de eventuais danos sofridos pela ofendida.

Sobre o assunto, o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1.Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso. 2. A produção de prova específica quanto à ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação, contudo, são dispensáveis, conforme entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS, no qual firmou-se a tese de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 3. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação por danos morais nos moldes arbitrados na sentença condenatória”. (STJ,
AgRg
no REsp n. 1.673.181/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 17/8/2018.)

Com esse entendimento, verifico que apesar do requerimento no sentido de que se procedesse à condenação do réu ao pagamento de eventuais danos que a vítima estime ter sofrido,tenho que não
houve
inquirição expressa à ofendida quanto ao seu interesse em eventual indenização, razão pela qual é incabível a fixação de qualquer indenização por este Juízo, por ocasião da presente sentença.
(negritei).

Constata-se, pois, que com relação ao pedido formulado pela Defesa do apelante, carece de interesse recursal, eis que o Douto Magistrado de primeiro grau não o condenou à reparação de danos morais.

Desta forma, nesta parte,
não conheço do recurso.

De outro
norte
, a Defensoria Pública Estadual pleiteia a absolvição do apelante da imputação descrita na denúncia, visto que não há prova suficiente para a condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No entanto, ao contrário do que sustenta a Defesa do apelante, o contexto fático probatório, exibe provas suficientes e judicializadas do delito em questão, a dar sustentação ao edito condenatório.

Narra a denúncia que:

(...) Depreende-se que, no dia 13 de janeiro de 2019, por volta das 03hs00min, na residência particular localizada na Rua São Gonçalo, no 78, bairro São Mateus, Cuiabá/MT, o denunciado SINVALDO JOAQUIM RIBEIRO ofendeu a integridade física da vítima
Leuzene
Chaves Pereira (34 anos), sua convivente.

Relata-se dos autos que, o denunciado e a vítima convivem maritalmente há aproximadamente 10 (dez) anos e não possuem filhos em comum. Verifica-se que, na data dos fatos, após voltarem de uma festa, o denunciado disse para a vítima que no dia seguinte ele iria embora, tendo a vítima respondido que se aquela era a decisão dele estava tudo bem e sentou-se no sofá, momento em que ele a puxou pela gola da blusa, jogou ela no outro sofá e passou a agredi-la com tapas e tentou enforcá-la com as mãos. A vítima tentava se desvencilhar dele, empurrando-o com os pés (id. 39754953 – pág. 11/13). Em decorrência da ação do denunciado a vítima ficou lesionada, conforme Laudo Pericial no 1.1.02.2019.000895-01 (id. 39754953 – pág. 35/40). Em face dos fatos, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia onde relatou os fatos perante a autoridade policial e fora lavrado o Boletim de Ocorrência no 2019.12527 (id. 39754953 – pág. 5/7); Termo de Declaração da vítima no id. 39754953 – pág. 11/13;
Pedido
de Providências Protetivas no id. 39754953 – pág. 17/20.

A materialidade delitiva exsurge do Boletim de Ocorrência (ID n. 207171673 – pág. 11/13), termo da Representação Criminal (ID n. 207171673 – pág. 9),
Pedido
de Providências Protetivas (ID n. 207171673 – pág. 17/20) e Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito (ID n. 207171673 – pág. 35/40), o qual informa que a vítima apresentava:
“duas áreas lineares paralelas de eritema em região medial de terço superior de braço esquerdo”
.

Quanto à autoria, a vítima LAUZENI CHAVES PEREIRA perante a Autoridade Policial, declarou o seguinte:

QUE o autor dos fatos é seu
ex
convivente, SINVALDO JOAQUIM RIBEIRO, 40 anos, no momento, desempregado; QUE convivem há dez anos, ainda estão sob o mesmo teto e não possuem filhos em comum; (...) A declarante respondeu:
QUE os fatos ocorreram no dia 13/01/2019, por volta de 03:00 horas, na residência do casal,
na Rua São Gonçalo, n. 78, São Mateus, nesta urbe; (...)
QUE convive com o suspeito há dez anos e não possuem filhos; QUE o suspeito é alcoólatra e no início do relacionamento, ele sempre agredia, mas há aproximadamente quatro anos, o mesmo sossegou, porém, voltou a cometer os atos;
QUE possui dois filhos sendo que, um de 13 anos, mora comigo e o outro de 18 anos, reside com a avó materna; QUE no sábado (12/01/2019), todos foram a uma festa de santo nas proximidades e lá, percebeu que SINVALDO já demonstrava descontrole, com ciúmes da vítima, dando-lhe beliscões, apertões e, diante da situação, estava com seus dois filhos, decidiram ir embora; QUE o suspeito os seguiu e, no trajeto, ele passou pela casa da mãe da vítima, onde seu filho mais velho ficara e, chegando lá, SINVALDO discutiu com a sogra por motivos banais; QUE segui embora para casa, acompanhada de seus dois filhos e, ao chegar em sua residência, pediu que ele ficasse um pouco com seu filho menor, enquanto ela voltava à casa de sua mãe, para ver como ela estava, visto que a mesma havia ficado muito nervosa com a discussão com o autor; QUE foi até sua mãe e após aproximadamente vinte minutos, retornou; QUE subiu ao segundo piso, trocou de roupas e desceu para tomar água, quando encontrou o suspeito que calmamente lhe disse que no dia seguinte, iria embora; QUE respondeu ao suspeito que se aquela era a decisão dele, tudo bem e sentou-se no sofá com um copo de água; QUE em seguida, ao ouvir as palavras dela, ELE VEIO, LHE PUXOU PELA GOLA DA BLUSA, A JOGOU NO OUTRO SOFÁ E PASSOU A DESFERIR TAPAS NA FACE DELA e a ofendia dizendo VOCÊ É UMA VAGABUNDA, TÁ DOIDA PARA DAR PARA OUTROS HOMENS, POR ISSO QUER SEPARAR... VOCÊ ESTÁ ME TRAINDO...; QUE o suspeito TENTAVA A TODO MOMENTO ENFORCÁ-LA e, como é careca, o único meio de defesa, o mordeu e o arranhou com as unhas; QUE também tentava se libertar com os pés; QUE SINVALDO a TRANCOU dentro de um quarto, impedindo-a que ela fosse embora para a casa da mãe;
QUE dentro do quarto, o suspeito continuou com as agressões;
QUE o filho dormia no quarto, com fones de ouvido, nada ouvindo; QUE a discussão amenizou um pouco, ele parou de lhe bater e neste momento, saiu para a casa e foi até a casa de sua mãe, mas ele foi atrás e a impediu de entrar, levando-a de volta para casa e, no caminho, encontrou seu irmão que lhe perguntou se estava tudo bem, desconfiado da situação; QUE respondeu ao irmão que estava tudo bem, mas SINVALDO disse PEITA EM MIM, BATE EM MIM; QUE seu irmão saiu dizendo que resolveria a situação e, foi até a casa de sua mãe, a chamou e também o filho mais velho da vítima e todos retornaram até a casa da vítima; QUE então, chamou um
uber
e seguiu à delegacia onde registrou a ocorrência, recebeu requisição e já fez exames de corpo delito no IML; QUE durante o dia, passo o dia na casa de sua mãe e o suspeito ligou, mandou mensagem, mas não atendeu; QUE no domingo à noite, retornou para casa com seus filhos e SINVALDO chegou por volta de meia noite, dormiu e nada mais aconteceu, porém, diante de tudo que relatou, quer separar do suspeito e, decidiu REQUERER MEDIDAS PROTETIVAS, COM O AFASTAMENTO DELE DO LAR, a fim de proteger-se e também a seus familiares; (...) QUE o suspeito utilizou-se de força muscular; (...)
QUE ficou com hematomas no braço, mas já sumiram, porém, está com dores;
Perguntado se em decorrência da agressão a declarante presenciou ser medicada ou encaminhada a uma unidade de saúde: A declarante respondeu: QUE não houve necessidade; Perguntado se a declarante já foi submetida a Exame de Corpo de Delito e, neste caso, se foi constatado que deverá retornar ao IML? A declarante respondeu: QUE recebeu a requisição (13/01/2019) e o fez na mesma data;
Perguntado
se na data dos fatos, além de ter sido agredida, a declarante também foi ameaçada ou sofreu a prática de outros crimes, como injúria, calúnia, difamação e, neste caso, qual o teor da ofensa ou da ameaça? A declarante respondeu: QUE SIM, INJÚRIA e afirma que o suspeito NÃO A AMEAÇOU; (...) QUE ainda estão sob o mesmo teto; (...) QUE não houve testemunhas das agressões, mas, sua mãe MARINALVA (65-9-9231-7593)
esta
ciente de toda situação e poderá testemunhar sobre o ocorrido, assim com seu irmão DOUGLAS (...)”
.

Em Juízo, a vítima ratificou o seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial, esclarecendo que sofreu as lesões corporais em âmbito doméstico perpetradas pelo apelante no dia dos fatos (ID n. 207164007 ao 217164012 – mídias audiovisuais).

Na fase policial, o réu SINVALDO JOAQUIM RIBEIRO declarou o seguinte:

QUE convive maritalmente com LEUZENE há aproximadamente doze anos e juntos não tem filhos em comum; Que sobre as acusações que lhes são imputadas, o interrogado as nega veemente; Que na madrugada de 13/01/2019 o interrogado chegou a discutir com a sogra em razão de um cachorro que o interrogado tinha doado para a sogra e
esta
estava mantendo o animal preso a uma corrente, fato que deixou o interrogado chateado e motivou a discussão entre ele e a sogra; Que sobre os fatos narrados pela vítima em relação a briga do casal, o interrogado afirma que realmente houve uma discussão entre eles, em razão de LEUZENE estar até altas horas da madrugada conversando com um suposto amigo pelo
whatsapp
; Que o interrogado e LEUZENE discutiram e na ocasião LEUZENE quem agrediu fisicamente o interrogado, com unhadas porém o interrogado afirma não ter encostado a mão em LEUZENE; Que após os ânimos se acalmarem o casal fez as pazes; Que não chegaram a se separar e LEUZENE contou ao interrogado que se arrependeu de ter vindo a delegacia fazer o BO contra ele, mas que ao retornar a esta especializada foi informada que não poderia se retratar;

Em sede judicial, o apelante apresentou sua versão sobre os fatos, declarando que:
“(...)
nós tinha
ido para uma festa,
nós bebeu
, na volta nos desentendeu,
ai
eu iria embora, ela não queria que eu fosse, passou me agredir e eu simplesmente só me defendi, tanto que eu tenho fotos no meu celular
dos arranhão
que ela deu no meu peito (...).”
(sic – ID n. 207164013 e 207164014 – mídias audiovisuais).

No tocante à autoria,
esta
se revela certa e recai sobre o apelante, posto que não negou o desentendimento com a vítima dentro da residência, alegando, apenas, teria se defendido das agressões dela.

No entanto, em detida análise dos autos, verifica-se que a alegada excludente não restou comprovada, porquanto, não realizou exame de corpo de delito, nem arrolou qualquer testemunha para provar o alegado.

Ainda que o apelante tenha tentado se justificar dos fatos, sua versão serviu, apenas, para comprovar que produziu as lesões na vítima, sua companheira, as quis foram apontadas no exame de corpo de delito, conforme já mencionado.

Desta forma, restando comprovada a autoria delitiva, resta inviável o pleito absolutório, uma vez que a materialidade e autoria remanescem comprovadas nos autos, mormente pela palavra firme e coerente da vítima, em ambas as fases judiciais, que foi roborada pelo exame de corpo de delito.

Em casos tais, é fulcral ressaltar que a palavra da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente, cometidos na clandestinidade, sem testemunhas, assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse contexto, aplicável a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da
unirrecorribilidade
das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício.

2. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.

3. A tese de cerceamento de defesa não foi
prequestionada
pela Corte local, sendo apresentada somente nos embargos de declaração, configurando-se, naquela oportunidade, inovação recursal. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282 do STF.

4. Destacando o acórdão haver prova suficiente acerca da invasão de domicílio ocorrida no período noturno (art. 150, § 1o, do CP), afasta-se o pleito de absolvição por ausência de prova da materialidade. Outrossim, a inversão do acórdão, de modo a acolher o pleito de absolvição quanto aos crimes imputados, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita (Súmula n. 7/STJ).

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020).

6. Agravo regimental de fls. 467-477 não conhecido. Agravo regimental de fls. 455-465 conhecido para conhecer do agravo em recurso especial, negando-lhe provimento.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024.)”
(destaquei).

Portanto, não comprovada a tese excludente e restando evidenciada a materialidade e autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Por fim, quanto a providência de ofício requerida pela Procuradoria-Geral de Justiça, visando a revisão da dosimetria da pena, entendo que tal pretensão deve ser acolhida, em parte.

Para melhor análise, transcrevo a dosimetria da pena, aplicada pelo Juízo de primeiro grau:

“O artigo 129, §9o, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

III. 1. Circunstâncias Judiciais.

Atento às
circunstancias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que: i. A culpabilidade do acusado, assim considerada como o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, não extrapola as condições do tipo penal, que já considera a violência doméstica, nada tendo a valorar;
ii
. Não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado;
iii
. A conduta social, sem elementos para aferição;
iv
. Personalidade do acusado, sem elementos para aferição; v.
O motivo do crime se deu em razão do ciúme que o acusado nutria sob à vítima, o que valoro em desfavor do réu, uma vez que não se mostra razoável ou proporcional a prática delitiva na forma perpetrada, que se deu em grau extremo, isto é, com ofensa à integridade física da vítima, consubstanciando uma cultura machista;
vi. As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa;
vii
. As consequências do delito são próprias do tipo;
viii
. O comportamento da vítima não contribuiu na prática da conduta.

Em razão disso,FIXO a pena BASE em 07 (sete) meses de detenção.

III. 2. Circunstâncias Agravantes e Atenuantes.

Considero a aplicação da circunstância
agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi cometido com violência doméstica contra a mulher,
na forma da lei específica, pelo que
AGRAVO a pena em mais 04 (quatro) meses,FIXANDO a pena INTERMEDIÁRIA em 11 (onze) meses de detenção.

Não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

III. 3. Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, razão pela qualTORNO DEFINITIVA a pena de 11 (onze) meses de detenção,
por entender justa a necessária a reprovação do crime.

O regime de cumprimento de pena será oABERTO, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.”
(destaquei).

Analisando o édito condenatório, entendo que a circunstância judicial do motivo do crime foi valorada corretamente pelo Juízo sentenciante, cuja fundamentação é idônea, porquanto baseou-se no fato de o apelante ter praticado o crime, em razão de ciúmes da vítima.

No que se refere à fração de 1/6 para o aumento por conta da circunstância judicial negativada, em que pese a alegação de desproporcionalidade, ressalto que não exige critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, no Enunciado no 39 que dispõe:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas,
ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.”
(
AgRg
no HC n. 878.068/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 23/5/2024.) (negritei).

Isto posto, observo que o Juízo singular agiu dentro do princípio da razoabilidade a partir de elementos concretamente extraídos dos autos, motivo pelo qual a dosimetria da pena não merece reparo, nesta fase.

No que diz respeito ao pedido de revisão da pena intermediara do delito, por ausência de fundamentação idônea para valoração procedido, tenho que o pedido deve ser atendido.

Conforme se extrai da sentença, a sansão foi incrementada em 04 (quatro) meses, tendo em vista a agravante (artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal), na segunda fase da dosimetria.

No entanto, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
“firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.”
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 27/11/2023.)

Deste modo, carecendo a decisão singular de fundamento para utilização do critério de exasperação mais gravoso em razão do reconhecimento da agravante, impõe-se a readequação da pena,
de ofício.

Na primeira fase,
tendo em vista a circunstância judicial negativa, qual seja o motivo do crime,
mantenho a pena-base aplicada em 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase,
utilizo a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
fixando a pena intermediária em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase,
ausentes causas de aumento e/ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto por
SINVALDO JOAQUIM RIBEIRO
e, na parte reconhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

De ofício, aplico a fração paradigma de 1/6 para a agravante reconhecida na pena intermediária, retificando a reprimenda final para
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias,
em decorrência da prática do crime previsto no artigo 129, §9o do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024